Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702932-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ESTER DE MORAIS PAIVA D E S P A C H O Na petição de ID 20030148, a apelada alega a perda do objeto do apelo. Por sua vez, na petição de ID 20800874, a apelante TERRACAP noticia a perda do objeto da apelação tão somente em relação à assinatura da escritura pública e requer o prosseguimento do julgamento do recurso em relação ao valor dos honorários advocatícios. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para se manifestar sobre a petição apresentada pela Terracap (ID 20800874) bem como sobre a escritura pública juntada aos autos no ID 20800875. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator